Tribunal: TJSP
Processo: 0001997-63.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001997-63.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIO
QUEIROZ PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a
punibilidade de Caio Queiroz Pereira, com fundamento no art. 107, inciso IV, do
Código Penal, consignando restar prejudicado o exame do mérito do presente recurso
de apelação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001997-63.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação no 0001997-63.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Caio Queiroz Pereira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.009
Apelação. Sentença desclassificatória. Posse de droga para
consumo
pessoal.
Pleito
defensivo.
Lapso
prescricional
transcorrido integralmente entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória. Prazo prescricional de 2
anos. Denúncia recebida em 28/04/2017 e sentença condenatória
publicada em 09/05/2019. Extinção da punibilidade.
A MM. Juíza a quo, Dra. Leyla Maria da Silva
Lacaz, da 14a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 09/05/2019 (fl. 152), julgou parcialmente
procedente a acusação, a fim de desclassificar a conduta de Caio
Queiroz Pereira, condenando-o como incurso no artigo 28, da Lei
11.343/06, à pena de 3 meses de prestação de serviços à
comunidade.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, suscitando absolvição, com fulcro na ausência de provas.
Em caráter alternativo, pugna pela imposição da pena de advertência
ou abrandamento da pena imposta.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
A
magistrada
sentenciante,
ao
final
da
instrução, entendeu por bem desclassificar a conduta do réu para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001997-63.2017.8.26.0635 -Voto no
3
tipo penal constante do artigo 28, da Lei 11.343/06, porquanto, na
data de 04 de março de 2017, na Rua Soldado José Antônio Pereira,
420, Vila Maria, o réu possuía 1,6 gramas de cocaína para consumo
próprio.
A denúncia foi recebida em 28 de abril de 2017
(fls. 93/94) e a sentença publicada na data de 09 de maio de 2019.
À evidência, a magistrada sentenciante, ao
desclassificar a conduta do acusado, se olvidou da disposição
expressa no artigo 30, da Lei 11.343/06, segundo a qual “prescrevem
em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no
tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes
do Código Penal”.
Consoante
se
denota,
entre
os
termos
interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da
sentença condenatória, se escoou tempo superior a 2 anos, restando
prejudicado o ius puniendi pelo advento da prescrição.
Tratando-se de matéria de ordem pública, de
rigor a extinção da punibilidade do acusado, tornando-se inviável o
enfrentamento das questões levantadas pela combativa defesa.
Ante o exposto, por meu voto, julgo extinta a
punibilidade de Caio Queiroz Pereira, com fundamento no art. 107,
inciso IV, do Código Penal, consignando restar prejudicado o exame
do mérito do presente recurso de apelação.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator